Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E DESPESAS ESSENCIAIS. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Carlos José Ferreira Dantas contra ASSURANT SEGURADORA S.A. e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pleiteando reparação civil.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.
3. O autor agrava requerendo a concessão da gratuidade de justiça, com antecipação de tutela recursal ou, subsidiariamente, efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a renda líquida efetivamente disponível do agravante, após descontos compulsórios e despesas essenciais comprovadas, afasta a presunção de capacidade econômica; e (ii) as condições pessoais e o grau de endividamento autorizam a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
5. A análise da gratuidade de justiça exige a conjugação de critério objetivo de renda com critério subjetivo, considerando patrimônio, condições pessoais diferenciadas e sinais ostensivos de riqueza, conforme orientação do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 6. O contracheque evidencia salário bruto de R$ 15.443,68, com descontos compulsórios de previdência (R$ 1.259,87) e IR (R$ 1.963,27), resultando em líquido de R$ 12.260,54, reduzido a R$ 7.483,69 após descontos em folha relativos a plano de saúde e empréstimos. 7. Comprovadas despesas relevantes e contínuas, como gastos em cartão de crédito de R$ 4.041,26 e mensalidade escolar de R$ 2.610,40, restam aproximadamente R$ 830,00 mensais, comprometendo a subsistência do agravante em caso de custeio das custas e encargos processuais.
8. O conjunto probatório afasta a conclusão fundada apenas no valor nominal da remuneração e demonstra hipossuficiência para fins processuais, pois a exigência de custas e honorários pode comprometer a manutenção digna do agravante e de sua família.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor para reformar a decisão agravada e conceder-lhe a gratuidade de justiça.
______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Nota Técnica no 11/2023, Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.